Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-32.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).

Apelação desprovida.